Tribunal: TJMT
Processo: 1022730-47.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022730-47.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA YARA SILVA DE JESUS - CPF: 284.342.341-49 (APELADO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), EC COMERCIO VARIADO SANTO ANTONIO BR,(conhecido com mercearia do CID) (APELANTE), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS

- COMPRAS REALIZADAS ESTABELECIMENTO COMERCIAL -

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA AUTORA NO ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM FIXADO EXACERBADO - MONTANTE REAJUSTADO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Por se tratar de relação consumerista, em que se inverte o ônus da prova, caberia ao Apelante comprovar a prática ou participação da Autora na conduta ilícita.

Incumbe ao Recorrente a apresentação de provas sobre a origem dos gastos, ou provas de que as foram realizadas pela outra parte ou com sua autorização/ciência.

O valor dos danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção, o montante de 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se proporcional.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1022730-47.2021.8.11.0041.

APELANTE: EC COMÉRCIO VARIADO SANTO ANTONIO BR (conhecido com mercearia do CID).

APELADO: BENEDITA YARA SILVA DE JESUS.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
EC COMÉRCIO VARIADO SANTO ANTONIO BR
(conhecido com mercearia do CID), em face de sentença proferida nos autos da Reclamação c/c Pedido de Danos Materiais n. 1022730-47.2021.8.11.0041, da 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, nos seguintes termos
“DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por BENEDITA YARA SILVA DE JESUS para confirmar a decisão de ID. 59753168 e CONDENAR os Requeridos EC COMERCIO VARIADO SANTO ANTONIO BR e CIELO S.A., ao pagamento no valor a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente no importe de R$ 8.086,50 (oito mil e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros (SELIC) desde a citação e correção monetária (IPCA) a partir do efetivo prejuízo, bem como, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros (SELIC) a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do presente decisum.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§2o do NCPC. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção proposta pela ré EC COMÉRCIO VARIADO SANTO ANTÔNIO BR. CONDENO o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da reconvenção, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, A Apelante sustenta
“não há qualquer indício, sequer menção, de que houve

vazamento dos dados pessoais ditos sensíveis. em que pese o incontroverso acesso de terceiros ao cadastro da autora junto à ré ora apelante, o entendimento do STJ é no sentido de que o vazamento de dados pessoais comuns não tem a capacidade, por si só, de gerar dano material e moral indenizável, exigindo-se efetiva comprovação de prejuízos suportados pelo consumidor gerado pela exposição dessas informações. autora que ao analisar seu aplicativo, percebe a realização de várias compras e, não muda a senha de seu cartão. Patente a responsabilidade da autora ora apelada.”

Verbera que não resta caracterizado qualquer responsabilidade da Recorrente sobre o evento danoso, ante o possível fato de terceiro, tal qual culpa concorrente do autor em passar suas informações a outrem, nesse ínterim havendo causa de exclusão do nexo de causalidade
“observa-se que a fraude perpetrada por terceiro com a utilização da senha da autora ora apelada é capaz de romper com o nexo causal entre a conduta da ré ora apelante e a autora ora apelada. In casu, Descumprimento do dever de cautela pelo próprio titular da conta ora apelante, com adoção de posturas incompatíveis com as disposições contratuais, atinentes à segurança das operações eletrônicas, denota-se culpa exclusiva da autora ora apelada e, excludente de responsabilidade da requerida ora apelante. Dessarte inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ. Ainda Inocorrência de fortuito interno, bem como ausência dos pressupostos de incidência do artigo 393 do Código Civil. Dessarte reforma da r. sentença é medida que deverá ser imposta.”.

Assevera a inexistência de dano moral, havendo ausência de ato ilícito pelo banco, em caso de manutenção, a redução do seu
quantum
.

Foram apresentadas as contrarrazões.

Juntada de

Acordo realizado com a Ré Cielo S.A.

Tentativa de Conciliação frustrada.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de RECLAMAÇÃO C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por BENEDITA YARA SILVA DE JESUS, em face de EC COMÉRCIO VARIADO SANTO ANTÔNIO BR e

CIELO S.A., tendo em vista diversas compras realizadas em seu cartão, sem seu consentimento.

Pois bem. O presente Recurso cinge-se à análise da responsabilidade da empresa Apelante pela reparação material e moral decorrente de fraude ocorrida no cartão de crédito da Apelada.

O caso em apreço submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de relação de consumo decorrente da prestação de serviço. O artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso comprove a inexistência de defeito no serviço ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso dos autos, verifica-se que os pagamentos foram realizados por meio de máquina de cartão, tendo a empresa Apelante sido favorecida, conforme comprovantes constantes dos Ids 293232372 e seguintes.

Não obstante as alegações no sentido de inexistência de dever de indenizar, a empresa Recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, mediante prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito

do recorrido, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, tampouco hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Embora afirme o Apelante
“Neste giro, denota-se que a compra foi possivelmente feita com um cartão de terceiro, conforme alegado sem a permissão da autora ora apelante, ao menos a mesma deveria contactar imediatamente o banco ou a operadora do cartão para contestar a compra e registrar o fato, no entanto quedou-se.”,
extrai-se dos autos que fora realizado Boletim de Ocorrência, bem como a interposição da presente demanda.

A Apelante não refutou as alegações da Autora e tampouco comprovou que tomou os cuidados mínimos ao autorizar que terceiros utilizassem o cartão.

Aliás, nem sequer colaborou na elucidação dos fatos, informando que não dispunha das imagens da compra, bem como não anexou a nota fiscal das compras para confirmá-las.

Portanto, não obstante o precedente do STJ pela legitimidade da transação efetivada com o uso de cartão e senha de forma presencial, é necessário levar em conta as peculiaridades de cada caso concreto.

Nesta demanda a Apelada não concorreu para a provável prática de estelionato, que poderia ser evitada se o estabelecimento comercial adotasse medias mínimas acautelatórias, tais como exigir a exibição do

documento de identificação do portador do cartão para averiguar se de fato era o titular, já que, como afirmado, era costume da Recorrida utilizar-se do estabelecimento, esporadicamente e em valores exponencialmente menores.

Quanto à fixação do
quantum
, na reparação do dano moral há uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O doutrinar Caio Mario da Silva pontua acerca dos critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, n. 49, p. 60, 4a edição, 2015:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

Existem critérios que devem ser observados para fixação do
quantum
indenizatório, conforme jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – Recurso conhecido e desprovido. 1-São também responsáveis pela reparação civil os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade, termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro. Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso. Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável.” (TJMT, Ap 112220/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) – Grifei.

Assim, imperiosa a fraude constatada, pontuando a capacidade de ambas as partes, bem como o caráter pedagógico da responsabilidade civil, o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, mostra-se exacerbado, e entendo por justo e razoável o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando, inclusive que a mesma já acordou com a Ré solidária o valor de R$ 10.000.00 (dez mil reais) como compensação dos danos.

Ante a todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, somente para minorar o dano moral para o novo importe de R$ 4.000,00 (quatro

mil reais), mantendo todos os demais termos da sentença vergastada. Sem majoração pelo parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025